Tribunal: TJSP
Processo: 1007307-03.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Restabelecimento de "aposentadoria por invalidez" previdenciária com pedido subsidiário de "auxílio-acidente" – Sentença proferida por juiz investido da competência delegada (art. 109, § 3o, da Constituição Federal) – Matéria não afeta à atribuição das Câmaras Especializadas de Acidente do Trabalho – Competência da Justiça Federal – Inteligência dos arts.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Restabelecimento de "aposentadoria por invalidez" previdenciária com pedido subsidiário de "auxílio-acidente" – Sentença proferida por juiz investido da competência delegada (art. 109, § 3o, da Constituição Federal) – Matéria não afeta à atribuição das Câmaras Especializadas de Acidente do Trabalho – Competência da Justiça Federal – Inteligência dos arts. 108, II, e 109, I, e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal – Apelo do autor – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.